Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão (alienação fiduciária) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável para prosseguimento do feito (art. 485, IV, CPC).
2. O número do contrato da notificação extrajudicial enviada ao devedor diverge do número vinculado na cédula de crédito bancário.
3. As informações fornecidas na notificação devem corresponder exatamente às informações do contrato do financiamento, a fim de garantir ao devedor o conhecimento da sua mora.
4. A notificação extrajudicial com número divergente daquele indicado na cédula de crédito bancário, não permitindo a identificação do débito perseguido, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. (Acórdão 1761375, 07106422320228070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.